Tribunal: TJMT
Processo: 1039125-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Matérias não apreciadas pelo juízo de origem. Supressão de instância. Acolhimento preliminar PGJ. Crimes de roubo. Continuidade delitiva. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039125-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN DE CAMPOS SANTOS - CPF: 049.661.531-90 (AGRAVANTE), ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Agravo em execução.
Matérias não apreciadas pelo juízo de origem.
Supressão de instância. Acolhimento preliminar PGJ.
Crimes de roubo. Continuidade delitiva
.
Recurso
parcialmente conhecido e

des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução
interposto

contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre três condenações pelo crime de roubo, bem como deixou de apreciar pedidos relativos à inaplicabilidade da Lei n. 13.654/2018 e ao alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) estabelecer se é possível o conhecimento originário de
parte das
matérias pelo Tribunal,
não apreciadas pelo Juízo de origem
;
e
(
ii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre três condenações pelo crime de roubo.

III. Razões de decidir

3.
O agravo em execução pressupõe prévia decisão do Juízo da Execução Penal sobre a matéria impugnada, sendo
incabível
a apreciação originária, pelo Tribunal, de questões não decididas em primeiro grau,
sob
pena
de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
O reconhecimento da continuidade delitiva exige, além da similitude objetiva entre os crimes, a presença de vínculo subjetivo que demonstre unidade de desígnios, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada
pela jurisprudência pátria
.

5.
A habitualidade criminosa afasta a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, por ser incompatível com a finalidade de conferir tratamento penal mais benéfico apenas a condutas de menor reprovabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Incabível
ao Tribunal conhecer originariamente de matérias não apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2
. A continuidade delitiva é incompatível quando os
contextos fáticos revela
m
desígnios autônomos e
há
habitualidade criminosa
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 71; CP, art. 157, §2º, incisos I e II, e §2º-A, I; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 113.413, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma, j. 16.10.2012; STF, RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito; STJ,
AgRg
no HC 970.059/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.903.402/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025; TJMT, AGEXPE 1030882-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução
interposto por

Willian
d
e Campos Santos

contra
decisão
proferida
pelo Juízo da
2
ª
Vara

da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos
n.

0037433-02.2018.8.11.0042
,
na qual
foi
indeferido o pedido de
reconhecimento de continuidade delitiva entre três condenações pelo crime de roubo.

Nas
razões recursais
, a Defesa
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão
por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o Juízo não teria enfrentado as teses relati
vas à inaplicabilidade da Lei n.
13.654/2018 e ao excesso de execução. No mérito,
sustenta
o reconhecimento da continuidade delitiva com base na teoria objetiva pura adotada pelo Código Penal, argumentando que os crimes
de roubo
foram praticados em intervalo de apenas um dia, na mesma comarca, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Requer ainda a compensação do período de permanência indevida no regime fechado e a retificação da dosimetria quanto à causa de aumento do §2º-A, I
, do artigo 157 do Código Penal

(ID.
3
26875380
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
3
26875384
)
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento

(
ID
.

3
31424393
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Inicialmente, a Defesa argui nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo de origem
“
não enfrentou

especificamente as teses referente
a
causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo –

da não aplicação da lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018
”
e
“
excesso na execução da

pena
”
(ID. 326875380).

Sobre esse ponto, o i.
procurador
de justiça manifestou-se pelo não conhecimento das matérias por indevida
supressão de instância
.

Dessume-se dos autos que a Defesa formulou pedido ao Juízo da Execução Penal, em 25/07/2025 (SEEU n.
0037433-02.2018.8.11.0042
– mov. 224)
, requerendo
cumulativamente o reconhecimento da continuidade delitiva, a retificação da dosimetria quanto à aplicação da Lei n
.
13.654/2018 e a compensação do período de permanência no regime fechado após a concessão da progressão
, ao argumento de excesso de execução.

O
magistrado de primeiro grau
, em decisão proferida no
dia 29/08/2025 (
mov
.
238
)
,
apreciou
exclusivamente sobre o pedido de continuidade delitiva, indeferindo-o com base na ausência de requisitos subjetivos.

A D
efesa, inconformada, opôs embargos de declaração
em 01/09/2025 (mov. 239), porém
, conforme se verifica da
detida
análise da petição embargante, a insurgência limitou-se à questão da continuidade
delitiva, não tendo a defesa
técnica sequer mencionado
os pedidos
em questão – inaplicabilidade da Lei n.
13.654/2018 e excesso de execução. O Juízo, ao não conhecer dos embargos, fundamentou que não haveria omissão quanto à matéria efeti
vamente embargada (mov. 242).

Destarte, s
omente nas razões do
presente agravo em execução a D
efesa voltou a suscitar tais questões, pretendendo que este Tribunal aprecie originariamente matérias que não foram objeto de
apr
eciaç
ão
pelo Juízo de primeiro grau, nem
sequer
foram adequadamente
alegadas nos embargos de declaração opostos,
limintando-se
em arguir nulidade nesta instância revisora.

Como bem apontado pela PGJ
constitui supressão de instância a
análise
por Tribunal de questões não decididas pelo Juízo de origem, violando-se assim o princípi
o do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, o
recurso de agravo em execução pressu
põe decisão prévia do Juízo da E
xecução
Penal
sobre a matéria impugnada, não podendo
este Juízo
ad quem
substituir-se ao j
uiz natural da causa para análise originária de pedidos não apreciados.

No caso concreto, a D
efesa, ao constatar a omissão do Juízo quanto aos pedidos de retificação da causa de aumento e de reconhecimento de excesso de execução,
impugnar especificamente nos
embargos de declaração
opostos,
de forma clara e inequívoca, provocando o pronunciamento judicial. Ao deixar de fazê-lo adequadamente, não pode agora pretender que este Tribunal aprecie originariamente tais matérias,
sob pena
de indevida supressão de instância.

O princípio do duplo grau de jurisdição, conquanto não tenha assento constitucional expresso, decorre do sistema recursal estabelecido pela legislação processual e constitui garantia fundamental do devido processo legal. Sua observância impõe que as questões sejam primeiramente submetidas ao Juízo de primeiro grau, permitindo-se ao Tribunal exercer função revisora, e não originária, sobre as decisões impugnadas.

A violação a tal princípio acarreta nulidade processual, porquanto priva o
juiz
natural da causa de exercer sua competência funcional, além de potencialmente prejudicar a ampla defesa e o contraditório, na medida em que suprime uma instância de análise da matéria. Ademais, compromete a própria estrutura do sistema recursal, que pressupõe decisões prévias passíveis de revisão.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu que
“inexistiu o pronunciamento do juízo sobre referidas temáticas, impossibilitando, mais uma vez, a análise por esta instância revisora,
sob pena
de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(TJMT, AGEXPE
1030882-71.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
31/10/2025
).

Nesse contexto, tratando-se de matérias que demandam análise de elementos fáticos e probatórios constantes dos autos da execução, bem como eventual
necessidade de manifestação do Ministério Público em primeiro grau, mostra-se imprescindível que o Juízo da
E
xecução
Penal
se pronuncie previamente sobre os pedidos de retificação da causa de aumento e de reconhecimento de excesso de execução, viabilizando posteriormente, se for o caso, o exercício da jurisdição revisora por este Tribunal.

Registre-se, por oportuno,
o direito
defensivo
de renovar tais pedidos perante o Juízo
de origem
, caso ainda não o tenha feito de forma adequada, viabilizando-se posteriormente, se
proferida
decisão desfavorável, a interposição de recurso próprio.

Diante disso
,

NÃO CONHEÇO

quanto aos pedidos de retificação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo pela inaplicabilidade da Lei n
.
13.654/2018 e de reconhecimento de excesso de execução com compensação do período de permanência indevida no regime fechado
.

VOTO MÉRITO

Superada a questão preliminar e delimitado o objeto do recurso à matéria efetivamente decidida pelo Juízo de origem, passa-se ao exame do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

Consta que a

D
efesa requereu
ao Juízo da E
xecução
Penal
o reconhecimento da continuidade delitiva entre três condenações por roubo: processo n
.
0003826-21.2
018.8.11.0002
; processo n
.
0003825-36.2018.8.11.0002; e processo n
.
0007342-49.2018.8.11.0002
.

O Juízo
singular
, após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento, rejeitou o pedido ao fundamento de que, embora presentes os requisitos objetivos da continuidade delitiva, ausente estaria o requisito subjetivo, notadamente a unidade de desígnios, caracterizando-se habitualidade criminosa.

Irresignada
, a Defesa interpôs o presente recurso, sustentando que
estariam presentes todos os requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código
Penal para caracterização do crime continuado, argumentando que os delitos foram praticados em intervalo de apenas um dia, na mesma comarca, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, contra residências particulares. Invoca a teoria objetiva pura, segundo a qual seria desnecessária a demonstração de unidade de desígnios, bastando
a
homogeneidade revelada pelas circunstâncias exteriores.

Com a detida análise
das alegações trazidas e da decisão combatida, verifico que
ta
l
pretens
ão
não merece acolhimento.

Importante trazer breve resumo sobre as condenações em exame:

No processo n
.
0003826-21.2018.8.11.0002, o fato ocorreu em 22 de fevereiro de 2018, por volta das 22h00min, em residência situada na Rua Roraima, Bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande/MT. O agravante, juntamente com três comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu diversos bens de quatro vítimas, incluindo veículo, documentos, aparelhos celulares e valores em espécie. Foi condenado à pena de
7
anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n
.
8.069/90.

No processo n.
0003825-36.2018.8.11.0002, o fato ocorreu em 23 de fevereiro de 2018, por volta das 21h00min, em residência localizada na Rua H, Bairro Parque Del Rei, também em Várzea Grande/MT. O agravante, juntamente com dois comparsas diversos dos anteriores, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu veículo, relógio, valores em espécie e documentos pertencentes a duas vítimas. Foi condenado à pena de
7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal.

No processo n
.
0007342-49.2018.8.11.0002, o fato também ocorreu em 23 de fevereiro de 2018, por volta das 20h00min, em residência situada na Rua do Amor, Bairro Jardim Glória I, igualmente em Várzea Grande/MT. O agravante, juntamente com um comparsa diverso dos anteriores, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, subtraiu aparelho televisor, notebook, aparelhos celulares e valores em espécie pertencentes a uma vítima. Foi condenado à pena de
6
anos e 8 meses de reclusão, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O artigo 71 do Código Penal dispõe que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de um sexto a dois terços.

A leitura literal do dispositivo evidencia a previsão de requisitos de natureza objetiva para a caracterização da continuidade delitiva: pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e homogeneidade nas condições de tempo, lugar e modo de execução. A redação legal não menciona expressamente a exigência de unidade de desígnios ou propósito único do agente.

Todavia, a interpretação sistemática e teleológica do instituto impõe compreensão mais ampla. A continuidade delitiva configura ficção jurídica destinada a conferir tratamento punitivo mais benéfico ao agente que, embora pratique formalmente diversos crimes, o faz em circunstâncias reveladoras de menor reprovabilidade quando comparado àquele que comete delitos absolutamente independentes. A razão da benesse reside na menor censurabilidade da conduta daquele que, impelido por circunstâncias semelhantes ou por impulso criminoso não inteiramente interrompido,
pratica
crimes em sequência.

A doutrina identifica três teorias acerca dos requisitos da continuidade delitiva: (i) a teoria objetiva pura, segundo a qual bastariam os requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal; (
ii
) a teoria subjetiva, que exige unidade de desígnios, isto é, um propósito inicial único; e (
iii
) a teoria objetivo-subjetiva (ou mista), que demanda o preenchimento dos requisitos objetivos aliado à demonstração de que os
delitos subsequentes constituem desdobramento do impulso criminoso inicial, ainda que inexista plano previamente delineado.

Os Tribunais Superiores adotam
a teoria objetivo-subjetiva, exigindo não apenas a homogeneidade objetiva das circunstâncias, mas também elementos que demonstrem que os crimes subsequentes constituem continuação do primeiro, e não práticas delitivas absolutamente autônomas.
Além disso, a jurisprudência pátria
tem afastado a continuidade delitiva quando evid
enciada habitualidade
criminosa

Nesse sentido,
a Suprema Corte firmou
o seguinte
entendimento
:

“
(...) ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares).

É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano,
terem
sido os crimes subsequentes continuação do primeiro
’, sendo certo, ainda, que ‘
o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para des
caracterizar o crime continuado’
(RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito).
”
(STF,
HC 113413, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
,
Segunda Turma
, j. 16/
10
/
2012
).

No julgamento do

AgRg
no HC
970.059/SC,
de
relator
ia do
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma

do
c.
Superior Tribunal de Justiça
, destacou-se a orientação firmada por aquela Corte no sentido de que
“para o reconhecimento da ficção jurídica em análise, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global que tornasse coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva”
.

Outrossim
, orienta a Corte Superior que
“a prática reiterada de crimes com características autônomas e ausência de vínculo subjetivo impede o reconhecimento do crime continuado, sendo incabível sua aplicação a situações de habitualidade criminosa.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp

2.903.402/SP,
Rel. Min,
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j.
19/
0
8/2025
).

Em suma, não há como reconhecer a continuidade delitiva quando os crimes,
embora objetivamente semelhantes, revelam desí
gnios
autônomos e independentes ou demonstrada
a habitualidade criminosa.

Este
e.
Tribunal de Justiça
possui entendimento
semelhante, uma vez que n
ão basta a presença de requisitos objetivos, mas também a unidade de desígnios

ou vínculo subjetivo entre os crimes
.

A aplicação de tais parâmetros ao caso concreto conduz à manutenção da decisão
agrava
da. Embora seja inegável que os três roubos
apresente
m algumas circunstâncias objetivas semelhantes, pois
foram praticados em intervalo temporal reduzido, na mesma comarca, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
há que considerar a
diversidade de vítimas
– ora contra uma única vítima, ora contra várias –
e
até mesmo pelas ações delitivas envolverem
comparsas
diferentes, sendo que
,
ora o crime fora cometido em conjunto com imputáveis, ora com envolvimento de adolescente, respondendo em concurso com o crime de corrupção de menores (CP, art. 244-B)
.

Tal particularidade revela que não
se trata de crimes praticados em contexto que revele aproveitamento de oportunidade surgida em razão do primeiro delito.

No caso,
portanto,
verifica-se a ausência de liame subjetivo entre os crimes de roubo,
em verdade,
não é possível identificar
que houve um plano unitário para a prática dos crimes,
tampouco
se trat
a de um grupo criminoso
que
tenha
pratic
ado
os delitos em sequência, mas sim de associações diversas para cada empreitada criminosa, o que reforça a autonomia dos desígnios.

Frise-se que a
mudança de comparsas,
inclusive entre os dois últimos crimes, com exíguo interstício (
um hora
),
indica interrupção do impulso criminoso inicial e renovação da deliberação delitiva.

N
ota-se que c
ada crime constituiu nova deliberação, nova associação criminosa, nova escolha de vítima e local, caracterizando desígnios autônomos
incompatíveis com a ficção jurídica da continuidade delitiva.

Esse cenário revela mera reiteração criminosa, incompatível com a continuidade delitiva.

A
continuidade delitiva pressupõe que os crimes subsequentes constituam desdobramento natural do
desígnio
criminoso inicial, e não práticas delitivas reiteradas que evidenciem habitualidade ou profissionalização na atividade criminosa. Quando o agente demonstra fazer da prática delitiva seu meio de vida, praticando crimes de forma sistemática e organizada, ainda que em curto intervalo temporal, não se justifica o tratamento privilegiado da continuidade delitiva
.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento da continuidade delitiva não constitui direito subjetivo do condenado, mas sim benefício legal condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos que revelem menor reprovabilidade da conduta.

A manutenção da decisão recorrida preserva a coerência do sistema punitivo, ao assegurar que a continuidade delitiva seja aplicada apenas nas hipóteses compatíveis com sua finalidade, não se estendendo a situações que revelam
reiteração
criminosa.

Por
tais considerações
, ausente o requisito subjetivo necessário à caracterização da continuidade delitiva, notadamente a unidade de desígnios, e evidenciada a habitualidade criminosa pela prática reiterada de roubos, impõe-se a manutenção da decisão
agravad
a
.

Pelo
exposto
, em consonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026